Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001017-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVANTE), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.484.062/0001-68 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), LONGPING HIGH -TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001017-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA

AGRAVADO:

A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
,

lançada nos autos da ação de execução no. 0003649-21.2013.8.11.0006, ajuizada em face de
A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA - ME
, que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD, notadamente cópia das declarações de imposto de renda.

Aduz a agravante que
“
demandou em face da agravada Ação de Execução de Título Extrajudicial em razão do inadimplemento da obrigação assumida por esta, postulando o pagamento da quantia de R$ 83.999,46 (oitenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos)
”
(sic).

Alega que
devidamente citada, a executada se manifestou nos autos, indicando à penhora uma área de terras de 250 alqueires paulistas/605,00 hectares, situada no lugar denominado Prudente, em Juara/MT, sendo constatado que o imóvel possui várias restrições, hipotecas, bem como averbação acerca da sua indisponibilidade por conta de um processo trabalhista movido contra a devedora.

Assevera que, realizada pelo juízo a busca de valor nas contas correntes da executada, esta restou infrutífera não sendo encontrado nem um centavo em diversas instituições pesquisadas, ocasião em que requereu a realização de busca via RENAJUD e INFOJUD, tendo o pedido sido deferido em parte, apenas para realizar a busca via RENAJUD, que restou positiva, sendo encontrado um caminhão Mercedes Benz Atron 2324 - Placa QBA5653 – ano 2014.

Acrescenta que
como o veículo não se presta a garantir a dívida perseguida, não prosseguiu com a penhora sobre esse bem e reiterou o pedido de busca de bens via INFOJUD, uma vez que todas as medidas possíveis à disposição do juízo se mostraram infrutíferas até então, não restando alternativa a não ser a análise da declaração de bens da executada/devedora, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
a fim de se determinar a realização de pesquisa de bens via INFOJUD (Id. 73653993).

Não houve
pedido de tutela de urgência a ser apreciado (efeito ativo/suspensivo)
.

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contraminuta, conforme certificado no Id. 79268498.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 73730989.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa
via sistema INFOJUD em nome do agravado.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial face do agravado, visando recuperar a quantia de R$83.999,46 (oitenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos).

Após esgotadas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, a agravante requereu a consulta via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravados.

Acrescenta que reiterou o pedido de busca de bens via INFOJUD, uma vez que todas as medidas possíveis à disposição do juízo se mostraram infrutíferas até então.

No entanto, o Juízo singular indeferiu seu pedido com relação a consulta pretendida, sob a alegação de que não houve nenhuma diligência da parte exequente para buscar bens do executado, o que levou a interposição do presente recurso.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pela agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis suas alegações, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que vem suportando até o momento.

Na decisão recorrida, o Juiz
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

“(...) FORTES EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido pesquisas no sistema INFOJUD, notadamente cópia das declarações de imposto de renda
.
”
(sic)
(Id. 73685958)
.

Importa destacar que, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização dos
sistemas RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD
, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Como se constata dos autos, o agravante pretende localizar bens com o intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso ao sistema INFOJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado pela agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
litteris
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
”
(N.U 1004936-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA
, para reformar a decisão hostilizada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021